Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE. RECURSAL. REJEITADAS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. AÇÃO. DECLARATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1062. STF. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MULTA. VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. HONORÁRIOS. SÚMULA 519. STJ.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Nos termos do acórdão prolatado pelo egrégio Conselho Especial desta Corte no julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, a atualização (correção monetária e juros moratórios) dos créditos tributários do Distrito Federal deve ser limitada à Selic – índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora –, nos meses em que o critério utilizado pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2011 (INPC + juros de mora de 1% ao mês) a supere.
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário analisado pela sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, ARE no 1216078 RG, tema no 1062, fixou o entendimento de que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
4. Apesar da coincidência entre o entendimento adotado por esta Corte de Justiça quando da análise da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 e aquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema no 1062, a Corte Constitucional optou por não modular os efeitos do julgamento por ela proferido, motivo pelo qual esse Tribunal de Justiça, ao fazê-lo, adotou posição contrária àquela estabelecida pelo STF no que concerne ao alcance do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital 435/2011.
5. Há diferença substancial entre a natureza jurídica dos juros, destinados a remunerar o credor pelo período de indisponibilidade dos recursos, e da multa, a qual possui evidente caráter sancionador e desestimulador.
6. Os juros moratórios não compõem o tributo, resta evidente que a base de cálculo da multa moratória deve ser representada pelo valor inicial da obrigação, apenas corrigida monetariamente, sob pena de impor aumento reflexo dos juros aplicados sobre o débito, os quais seriam acrescidos pelo percentual da multa sobre eles aplicada.
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
8. Nos termos da súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso do autor prejudicado.